Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. A decisão de ID 61907276 determinou a expedição de alvará de transferência para o BRB (alvará de ID 61970996). Em resposta, o BRB informou que efetuou a transferência de R$ 4.953,49, restando um saldo de R$ 232,58 (ID 62202939). Assim, expeça-se novo alvará de transferência para o BRB, para transferir o saldo remanescente até que a conta fique zerada. Publique-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator